Tribunal: TJDFT
Processo: 0741390-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Wladir Leôncio Júnior (EM PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0741390-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIQUEIAS ASEVEDO DE SOUZA AGRAVADO: INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO, SELECAO E TECNOLOGIA - IBEST D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por MIQUEIAS ASEVEDO DE SOUZA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do Mandado de Segurança n. 0726763-16.2023.8.07.0003, este impetrado pelo agravante em desfavor do INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO, SELECAO E TECNOLOGIA – IBEST e PRESIDENTE DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DOS ADOLESCENTE NO DF – CDCA/DF, que indeferiu pedido de antecipação de tutela, que tinha por escopo garantir a sua participação no processo seletivo de escolha dos Conselheiros Tutelares do Distrito Federal para o quadriênio 2024/2027, regido por meio do edital no 01, de 06/05/2023. O agravante sustenta, em apertada síntese, que apresentou toda a documentação exigida na 2a fase, mas o agravado o desclassificou sob o fundamento de que “O candidato não anexou a certidão correta que seria o de nada consta do Tribunal de contas do DF". Postula o deferimento da antecipação da tutela recursal para determinar o retorno e continuidade do requerente ao certame público. É o relatório. Reputo ausentes os requisitos da tutela de urgência. Da leitura do Edital no 01, de 05/05/2023, verifica-se que no item 12.1, consta um quadro detalhado dos documentos necessários para a habilitação dos candidatos na 2a fase do certame. O impetrante foi desclassificado porque "O candidato não anexou a certidão correta que seria o de nada consta do Tribunal de contas do DF". Conforme consignado pelo juízo a quo, “Embora nestes autos o impetrante junte a documentação necessária (certidão de nada consta TCDF), no momento do protocolo e da conferência dos documentos apresentados não resta claro se houve a juntada do documento correto”. Pelo exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Encaminhem-se os autos à relatoria originária. I. Brasília, 30 de setembro de 2023. Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Em plantão judicial